Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. FORNECEDOR DO DISPOSITIVO. SINTOMAS. CAUSAS DIVERSAS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória movida em desfavor de Bayer S.A. e Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA, por ausência de comprovação do nexo causal entre os sintomas apontados pela autora e o uso do dispositivo contraceptivo Essure.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência ou não de nexo de causalidade entre os danos alegados pela apelante e o dispositivo Essure; (ii) analisar a alegação de nulidade do laudo pericial produzido nos autos, por suposta parcialidade do perito nomeado; (iii) verificar a ocorrência de falha de segurança do produto e inadequação das informações prestadas, que embasaria a responsabilidade civil das apeladas; e (iv) examinar as preliminares de ilegitimidade passiva da Bayer S.A. e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguidas em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares arguidas em contrarrazões: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso da apelante contém teses jurídicas que se contrapõem claramente aos fundamentos da decisão recorrida; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva da BAYER S.A. é rejeitada com fulcro na teoria da asserção e na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No mérito, embora a responsabilidade objetiva dos fornecedores esteja expressamente prevista no art. 14, caput, do CDC, dispensando a demonstração de culpa, a procedência do pedido indenizatório não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o vício ou defeito na prestação do serviço.
5. O laudo da prova pericial, elaborado por Médico-Perito especialista em Ginecologia e Obstetrícia e ratificado em laudo complementar, foi conclusivo no sentido de que não foi comprovado defeito no produto anticoncepcional Essure, tampouco que tenha produzido risco de morte ou grave dano à autora, ou acarretado complicações médicas. O perito judicial consignou que os sintomas relatados pela autora, como aumento do fluxo menstrual e cólicas intensas, têm origem em patologias uterinas como leiomioma e adenomiose, e não na implantação ou permanência dos dispositivos Essure. Adicionalmente, não foi comprovada inaptidão (total ou parcial) da autora para o trabalho em virtude do dispositivo.
6. A alegação de nulidade do laudo pericial em razão de suposta parcialidade do perito nomeado configura mera alegação genérica, não acompanhada de prova cabal que desabone o trabalho técnico e objetivo realizado, cujos fundamentos prevalecem. Os documentos médicos particulares apresentados pela autora não são suficientes para infirmar as conclusões da perícia médica judicial, que se baseou em análise concreta do caso e fundamentação técnica especializada.
7. O dever de informação por parte dos réus apelados foi devidamente cumprido, uma vez que os riscos envolvidos na implantação do dispositivo estavam expressamente previstos no Manual de Instruções de uso, sendo que sentença anterior, transitada em julgado nos autos do processo no 0705404-67.2020.8.07.0018 confirmou a inexistência de erro médico ou falha na prestação de informações à paciente.
8. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo o dispositivo Essure, preconiza que os casos devem ser analisados de forma individualizada, e a responsabilidade do fornecedor é afastada quando não demonstrado o nexo de causalidade entre sintomas inespecíficos e a implantação do dispositivo.
9. Por fim, é inviável acolher o pedido subsidiário de reabertura da instrução probatória para designação de nova perícia, uma vez que a perícia já realizada mostrou-se regular e adequadamente cumprida, sem que haja robusto substrato técnico que desabone o trabalho do perito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, embora dispense a prova de culpa, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o produto ou serviço, não configurado quando laudo pericial técnico e imparcial atesta a inexistência de defeito no dispositivo médico e que os sintomas da paciente decorrem de outras patologias preexistentes ou concomitantes, como leiomioma e adenomiose. 2. A alegada parcialidade do perito judicial, para invalidar o laudo pericial, deve ser demonstrada por prova cabal e concreta, não bastando mera alegação genérica, especialmente quando o trabalho técnico se pauta em exame objetivo e análise documental. 3. Não há falha no dever de informação por parte do fabricante ou fornecedor do dispositivo médico quando os riscos inerentes ao produto foram expressamente previstos em manual de instruções e devidamente comunicados à paciente pelo médico assistente, antes da realização do procedimento. 4. A legitimidade passiva das empresas integrantes da cadeia de fornecimento de produto de consumo, como no caso do dispositivo médico implantável, decorre da responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria da asserção para sua aferição.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14, caput; CPC, arts. 477, § 1o, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 2/8/2016, DJe de 10/8/2016; TJDFT, Acórdão 1744433, 07049577520218070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 10/8/2023, DJE: 28/8/2023; TJDFT, Acórdão 1906809, 0706038-13.2022.8.07.0012, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2024, DJE: 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1668061, 07259457520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 2/3/2023, DJE: 8/3/2023; TJDFT, Acórdão 1770256, 07246925220208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJE: 6/11/2023; TJDFT, Acórdão 1767679, 07264783420208070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE: 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1754076, 07043645020208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 13/9/2023, DJE: 25/9/2023.